Tribunal: TJDFT
Processo: 0728198-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DO FISCO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PARA DISCUTIR APENAS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIBERAÇÃO DA GARANTIA. COROLÁRIO LÓGICO. POSSIBILIDADE.
1. A garantia do juízo ofertada como condição de procedibilidade dos embargos do devedor em execução fiscal atende aos ditames do art. 16, § 1o, da Lei 6.830/80.
2. É legítima a pretensão de liberação da garantia ofertada em juízo como corolário lógico, quando a sentença prolatada nos embargos à execução reconhece a extinção do feito executivo fiscal associado, ante a inexigibilidade do crédito tributário, e o Fisco não se insurge a esse respeito, prosseguindo a discussão em sede recursal apenas quanto aos ônus de sucumbência.
3. Recurso provido.